Tribunal: STF
Processo: Pet 2788
Classe: Pet
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-10-24
Data de publicação: 2002-10-24

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI MUNICIPAL FRENTE À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.
NORMAS DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. CABIMENTO DA AÇÃO DIRETA E DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: EFEITO SUSPENSIVO.
I. - Cabimento da ação
direta de inconstitucionalidade, no Tribunal de Justiça estadual,
que tem por objeto lei municipal frente à Constituição estadual,
reproduzindo esta normas de reprodução obrigatória. Cabimento do
recurso extraordinário.
II. - Precedentes do STF: Rcl 383/SP,
Moreira Alves p/ o acórdão, "DJ" de 21.5.93; RE 190.985/SC, Néri da
Silveira, Plenário; RREE 182.576/SP e 191.273/SP, Velloso, 2ª
T.
III. - Recurso extraordinário: efeito suspensivo: deferimento:
ocorrência dos requisitos do fumus boni juris e do periculum in
mora.
IV. - Decisão do Relator referendada pelo Plenário. Agravo
não conhecido.